Tribunal: TJDFT
Processo: 0000680-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Psilocibina/psilocina. “Cogumelos mágicos”. Tipicidade. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença condenou o réu por tráfico ilícito de drogas – fungos (cogumelos) que contêm a substância proscrita psilocibina/psilocina.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se é típica a conduta de vender cogumelo - fungo da espécie Psilocybe - que contém, naturalmente, a substância psilocibina/psilocina, elencada na Portaria n. 344/98 da ANVISA como substância proscrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O comércio do fungo da espécie Psilocybe (“cogumelos mágicos”), que contém a substância psicotrópica proscrita psilocibina/psilocina (Portaria no 344/98 da ANVISA), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime de tráfico de drogas, ainda que o fungo da qual extraída não conste na Lista “E” da Portaria, como planta que pode originar substância entorpecente.
5. A difusão do fungo implica necessariamente na difusão da substância proscrita, independentemente do corpo, suporte ou recipiente que a contenha, já que os efeitos decorrentes do consumo da psilocibina/psilocina podem ser obtidos por métodos simples, tais como mastigação e deglutição direta do cogumelo, infusão em água ou misturado a alimentos. Não há exigência de que a substância seja comercializada isoladamente ou em estado puro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLIII e LI, art. 144, § 1o, II, art. 227, § 3o, VII, e art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 2o, art. 31, art. 33, art. 40, III, e art. 66, Portaria n. 344/98 da ANVISA.